Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cumprimento de decisão judicial transitada em julgado pela administração pública não necessita de abertura de processos administrativos para garantir a observância do devido processo legal – notificação, contraditório e ampla defesa –, porquanto tais direitos foram, todos, aplicados no feito judicial.
2. À míngua de teratologia, não é cabível um novo mandado de segurança para suspender o ato administrativo decorrente da revogação da liminar, sob pena de admitir-se o mandamus como sucedâneo de recurso.
3. Apelação conhecida e não provida.